Tribunal: TJDFT
Processo: 0727515-56.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DEVOLUÇÃO PELO CONSUMIDOR DA QUANTIA DISPONIBILIZADA. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NA EXCLUSÃO DAS PARCELAS. DESCONTOS INDEVIDOS DO BENEFÍCIO DO AUTOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. ART. 42 DO CDC. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A fraude bancária não caracteriza hipótese de fortuito externo, ou seja, “aquele fato que não guarda nenhuma relação com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço, via de regra ocorrido em momento posterior ao da sua fabricação ou formulação”, porquanto ligada à atividade desenvolvida pela instituição financeira, fazendo parte dos riscos do empreendimento, consubstanciando, assim, o denominado fortuito interno, que autoriza a responsabilização objetiva da instituição financeira, na forma do enunciado n. 479, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. Cumpre à instituição financeira demonstrar haver tomado, por seu setor financeiro, todas as cautelas necessárias a garantir a segurança dos dados de seus clientes, de modo a evidenciar que a fraude praticada ocorreu por injustificável falta de cautela do consumidor.
3. Dever de reparação dos danos causados ao autor/apelante. Confirmada a fraude praticada por terceiros e a responsabilidade objetiva do banco quanto aos fatos, impõe-se a anulação dos débitos realizados pelo estelionatário e a sua condenação para restituir em dobro os valores que foram indevidamente descontados do benefício previdenciário da parte autora, conforme a inteligência do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor.
4. Constatado no caso concreto ter agido a instituição financeira com absoluta desconsideração e falta de respeito à situação que afligia e gerava grave desassossego à autora, idosa, vítima de fraude, tem-se por caracterizada a ocorrência de acontecimentos que ultrapassaram a barreira dos normais dissabores que marcam a vida moderna em sociedade. 4.1 Fixação do quantum da indenização por dano moral. Medida a ser guiada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, como forma de primar pelas funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do mesmo tipo de dano, tanto em relação ao seu causador, quanto à coletividade.
5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.